Tribunal: TJES
Processo: 5003323-31.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003323-31.2020.8.08.0000

AGVTE: BANCO CETELEM S.A

AGVDOS: MERCEDES SANTANA GUIZZARD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA PELA TRANSGRESSÃO DA LIMINAR. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ, ao apreciar o tema repetitivo nº. 988, definiu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Recurso admitido.

2. Um vez não comprovado o efetivo cumprimento da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos realizados pelo Agravante nos vencimentos da Agravada, cabível a aplicação da multa diária estabelecida.

3. Não se verifica qualquer excesso e/ou exorbitância na multa aplicada pelo descumprimento da liminar, uma vez que limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o que, considerados os dias de descumprimento, representa uma importância inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais) por dia. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003323-31.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO CETELEM S.A.
AGRAVADO: MERCEDES SANTANA GUIZZARD
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003323-31.2020.8.08.0000

AGVTE: BANCO CETELEM S.A

AGVDOS: MERCEDES SANTANA GUIZZARD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se, aqui, de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CETELEM S.A
, inconformado com a decisão apresentada em cópia nos ID’s 820785 e 820786, através da qual o Magistrado
a quo,
aplicou no agravado multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por descumprimento, por meses, da tutela provisória deferida em favor da agravada
MERCEDES SANTANA GUIZZARD
, nos autos de origem, a qual determinava a suspensão dos descontos em seus vencimentos.

Em suas razões (ID. 820770), defende o Agravante
, em apertada síntese, ter cumprindo devidamente a determinação judicial, sendo descabida a penalidade aplicada, a qual deve ser afastada ou, alternativamente, reduzida, por considerar a mesma também como abusiva.

Por ocasião da decisão lançada no ID. 834088 foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado, e o Julgador de origem prestou informações solicitadas no ID 867731.

A agravada, por sua vez, apresentou contrarrazões no ID. 1117975, onde arguiu preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de previsibilidade para sua interposição no rol taxativo do art. 1015 do CPC.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 02 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003323-31.2020.8.08.0000

AGVTE: BANCO CETELEM S.A

AGVDOS: MERCEDES SANTANA GUIZZARD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE INADIMISSIBILIDADE

POR AUSÊNCIA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO

Em preliminar, a Agravada alega inadmissibilidade do recurso por ausência de previsibilidade para sua interposição no taxativo rol do art. 1.015 do CPC.

Embora reconheça que a decisão que determinou o pagamento de astreintes por descumprimento de ordem judicial não esteja entre as hipóteses delineadas pelo Legislador no art. 1.015 do CPC, d
estaco que, apesar da taxatividade do referido rol, o STJ, ao apreciar o tema repetitivo nº. 988, definiu que
"o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

Esta tese foi firmada pela eg. Corte Especial, na sessão de 05/12/2018, nos autos do REsp 1.696.396/MT e do REsp 1.704.520/MT, ambos de relatoria da em. Ministra Nancy Andrighi, cujos acórdãos foram publicados em 19/12/2018.

Assim, considerando a prejudicialidade da questão, decorrente da obrigação de pagamento das astreintes fixadas, tenho como presentes os requisitos para conhecimento do presente recurso, de forma a permitir a sua imediata apreciação. Neste sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. Preliminar rejeitada. Taxatividade mitigada
. Aplicação e majoração de multa. Possibilidade de ataque via agravo. Matéria de ordem publica. Redução do quantum fixado. Possibilidade. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vedação ao enriquecimento sem causa. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJAM; AI 4008360-67.2020.8.04.0000; Manaus; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; Julg. 17/09/2021; DJAM 17/09/2021) [não existem destaques no original]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. ASTREINTES
. 1.
Cuida-se de aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Há urgência em razão da astreintes determinadas pelo juízo de origem
. 2. Depreende-se do despacho agravado que já houve bastante tempo para trazida dos documentos, sendo descabido mais 90 dias para algo que vem sendo solicitado desde 05/06/2020, eis que ultrapassaria 1 ano. A União manteve-se diligente ao requerer os dados aos órgãos que detêm a informação pedida, não sendo factível lhe atribuir ônus sobre circunstância que foge de seu âmbito. Em paralelo, mister constatar que o mote desta lide diz com a comprovação da união estável. Esta é a premissa. Caso seja a mesma demonstrada cabalmente é que se discutirá a pensão da então companheira, já falecida, passando-se o crédito aos sucessores devidamente habilitados. O pedido deste feito é pensão por morte desde a data do óbito de seu companheiro. A causa de pedir é a relação havida entre o pretenso instituidor da pensão e Eva Regina. Logo, o núcleo a ser provado é a existência de união estável. 3. Portanto, os documentos a serem trazidos pela União, neste ponto da marcha processual, não interferem no julgamento da lide, pois, como dito, a parte requer pensão por morte desde a data do óbito de seu companheiro. Os documentos tangentes a valores importam para a fase de liquidação de uma eventual sentença procedente, devidamente transitada em julgado. Desta feita, inexiste urgência na trazida de documentos referentes ao benefício de aposentadoria que seriam devidos ao falecido companheiro se vivo fosse e demais elementos que orbitem o tema. É possível que o cumprimento da providencia ocorra de forma concomitante à produção das demais provas. Em sendo razoável o pedido constante neste agravo para que o prazo seja de 60 dias, bem como de redução de multa, defere-se parcialmente o efeito suspensivo para que os documentos sejam trazidos em 60 dias, incidindo multa diária de R$ 50,00 a partir do 61º dia. (TRF 4ª R.; AG 5016763-07.2021.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 05/10/2021; Publ. PJe 05/10/2021) [não existem destaques no original]

Ante ao exposto,
REJEITO a preliminar suscitada.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003323-31.2020.8.08.0000

AGVTE: BANCO CETELEM S.A

AGVDOS: MERCEDES SANTANA GUIZZARD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO CETELEM S.A
, contra a decisão apresentada em cópia nos ID’s 820785 e 820786, através da qual o Magistrado
a quo,
aplicou no agravante multa de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por descumprimento, por meses, da tutela provisória deferida em favor da agravada
MERCEDES SANTANA GUIZZARD
, nos autos de origem, a qual determinava a suspensão dos descontos que vinham sendo realizados em seus vencimentos.

Em suas razões (ID. 820770), defende o Agravante
, em apertada síntese, ter cumprindo devidamente a determinação judicial, sendo descabida a penalidade aplicada, a qual deve ser afastada ou, alternativamente, reduzida, por considerar a mesma também como abusiva.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de trecho da decisão impugnada (ID 820785),
verbis
:

“[...]
03) Via de consequência, à vista da carta de intimação/citação de fl. 82, recebido em 27/03/2020 (vide AR de fl. 160), no qual consta que o banco réu foi intimado para suspender os descontos denominados “empréstimo sobre a RMC” referente ao contrato nº97-820553276-16 em ambas os benefícios previdenciários que a autora percebe (pensão por morte e aposentadoria por idade), mas paralisou dos descontos apenas sobre a pensão por morte, sem nada mencionar sobre a suspensão em relação a aposentadoria até a presente data, está flagrante o descumprimento parcial da tutela provisória deferida pela decisão de fls. 27/28. 04) Vale ressaltar que, apesar do banco réu ter sido intimado/citado durante a pandemia da Covid-19 e a vigência dos Atos Normativos TJ/ES nºs 64/2020, 68/2020, 71/2020, 85/2020 e 88/2020, que suspenderam os prazos processuais no âmbito deste Tribunal de Justiça em decorrência deste fenômeno, mas considerando que o ato deveria ser praticado diretamente pelo banco réu, sem a intermediação de representante judicial, o prazo para cumprimento da determinação judicial, de natureza material, iniciou-se na mesma data em que foi intimada, qual seja, dia 27/03/2020 (vide AR de fl. 160), conforme dispõe o § 3º do art. 231 do CPC. 05) Deste modo, APLICO em desfavor do banco réu a multa estabelecida na decisão de fls. 27/28 por descumprimento da tutela provisória, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), considerando que desde a sua intimação até a presente data, ou seja, após 144 (cento e quarenta e quatro) dias da intimação, ainda não houve o cumprimento integral da liminar.
[...]”

Como se pode observar da decisão agravada, passaram-se
mais de

4 (quatro) meses
, sem que o Agravante desse efetivo cumprimento a ordem judicial de suspender os descontos realizados nos proventos da Agravada, embora não houvesse, ao que se denota dos autos, qualquer dificuldade na implementação da medida, uma vez que dependia apenas de ação administrativa interna a ser por ele praticada.

Portanto, diante do descumprimento da ordem judicial, afigura-se devido o pagamento de astreintes.

Quanto ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) fixado na decisão, também não vejo qualquer excesso. Se dividirmos este valor da penalidade, pelos 144 (cento e quarenta e quatro) dias de inadimplemento informados na decisão objurgada (ID 820785), temos uma multa diária de pouco mais de R$ 104,00 (cento e quatro reais), o que está, até mesmo, bem abaixo dos parâmetros balizadores do STJ e deste Tribunal, como se pode observar dos precedentes que seguem:

“[...] O arbitramento da multa diária em R$ 200,00 (duzentos reais), por descumprimento de decisão judicial para a instituição financeira abster-se de efetuar o desconto do benefício previdenciário do autor, não se mostra exorbitante, nem desproporcional à obrigação imposta” ( STJ ; AgInt no AREsp 1151116/PE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DÉBITO EM CONTA CORRENTE PARA BOLETO BANCÁRIO POSSIBILIDADE PREVISÃO CONTRATUAL EXPEDIÇÃO ROTINEIRA PELO BANCO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- N os termos da Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2- Prevendo o contrato, a possibilidade de qualquer outra forma de pagamento, não há óbice à alteração pleiteada pelo apelado para pagamento da obrigação na forma de boleto bancário, até porque a emissão de boleto é atividade inerente a atividade bancária. 3- As astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial e servem para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. 4-
Não há exorbitância ou desproporcionalidade na fixação de multa diária, pelo descumprimento da obrigação, de R$ 1.000,00 (um mil reais), caso a apelante não cumpra a sentença que determinou a alteração da forma de pagamento das dívidas do apelado para boleto bancário. Faz parte da rotina bancária a expedição de tal documento.
5- Deve ser mantida a fixação de honorários sucumbenciais na forma fixada, sob pena de reformatio in pejus. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035110251705, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019) [não existem destaques no original]

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO NA INVESTIGAÇÃO DOS FATOS. ASTREINTES . MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. 1. - Havendo necessidade de aprofundamento na investigação da quitação total do contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária em garantia demanda, considerando que segundo a instituição financeira agravante o boleto enviado ao agravado para cobranças das últimas 10 (dez) parcelas está vinculado a conta bancária não pertencente a ela, é de melhor alvitre a manutenção da decisão recorrida, que determinou que os réus se abstenham de promover busca e apreensão do veículo objeto do contrato. 2. - As astreintes têm finalidade coercitiva e constituem importante mecanismo de execução indireta, mas não podem conduzir a situações de desmedido desequilíbrio na relação jurídica. 3. -
Valor das astreintes mantido em R$1.000,00 (mil e reais) por dia de descumprimento da decisão judicial liminar, por se mostrar razoável ante as peculiaridades do caso.
4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189004027, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 19/12/2018) [não existem destaques no original]

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0000146-08.2020.8.08.0013 AGVTE: BANCO BMG S/A AGVDO: PEDRO COSTA BEBER RELATOR: DES. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSÍVEL FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao que tudo indica, o recorrido foi vítima de fraude envolvendo o seu nome, daí porque não é lícito o desconto consignado efetuado em seu benefício previdenciário. 2. Em relação a multa diária fixada astreintes o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) está dentro dos parâmetros adotados pelo TJES, não se revelando excessivo. 3. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013209000028, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1) O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. 2) In casu , a pesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao aposentado era ainda maior do que valor total da dívida, visto que a cada mês o banco lançava na fatura do cartão de crédito que emitiu os encargos do rotativo e o IOF do rotativo. A grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. 3) As faturas do cartão de crédito indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha. 4) As astreintes arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado a quo , ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do decisum objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida, na espécie, a indigitada multa. 5) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. - O princípio da transparência expresso no art. 4º, caput do Código de Defesa do Consumidor, se traduz na obrigação do fornecedor de dar ao consumidor a oportunidade de conhecer os produtos e serviços que lhe são oferecidos e, também, gera no contrato a obrigação de propiciar-lhe o conhecimento prévio de seu conteúdo, de forma que o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos e preços de maneira clara, precisa, não admitindo falhas e omissões. Assim, os danos eventualmente advindos da falta de informação quanto aos riscos enseja a responsabilização do fornecedor. (TJ-ES, agravo de instrumento n. 0029280-23.2015.8.08.0024, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, data do julgamento: 01-02-2016, data da publicação no Diário: 05-02-2016). 2. - Hipótese em que o consumidor alegou que acreditou ter contraído um empréstimo a ser quitado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais fixas, mediante consignação em folha de pagamento, mas já sofreu cobrança de mais de 35 (trinta e cinco) parcelas, ao passo que a instituição financeira sustenta que se tratou de um contrato de cartão de crédito com prazo indeterminado. 3. - O ilustre Juiz da causa deferiu a medida de urgência pleiteada pelo autor e determinou a suspensão pela instituição financeira das cobranças referentes ao contrato. 4. - Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico (REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002. 5. - A decisão recorrida não se revela ilegal, nem abusiva e nem teratológica. 6. A multa diária por eventual descumprimento da respeitável decisão recorrida, fixada em R$500,00 (quinhentos reais) e limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. - O colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14-08-2018, DJe 23-08-2018). 8. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001962, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020)

Destarte, considerando a peculiaridades da causa, afigura-se prudente a manutenção da decisão objurgada.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003323-31.2020.8.08.0000

AGVTE: BANCO CETELEM S.A

AGVDOS: MERCEDES SANTANA GUIZZARD

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA PELA TRANSGRESSÃO DA LIMINAR. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O STJ, ao apreciar o tema repetitivo nº. 988, definiu que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Recurso admitido.

2. Um vez não comprovado o efetivo cumprimento da decisão liminar que determinou a suspensão dos descontos realizados pelo Agravante nos vencimentos da Agravada, cabível a aplicação da multa diária estabelecida.

3. Não se verifica qualquer excesso e/ou exorbitância na multa aplicada pelo descumprimento da liminar, uma vez que limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o que, considerados os dias de descumprimento, representa uma importância inferior a R$ 105,00 (cento e cinco reais) por dia. Precedentes.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.